Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o § 5o do artigo 664 do CPC afirme a necessidade de pagar os tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o § 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão (ITCMD), destinando-se o intérprete ao artigo 662.
2. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.